Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-19.2003.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000005-19.2003.8.05.0255 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri de Taperoá/BA, que condenou o primeiro Apelante pela prática do crime de homicídio simples privilegiado (art. 121, caput, c/c § 1º, CP), fixando pena definitiva de 5 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e condenou o Estado ao pagamento de honorários aos defensores dativos atuantes no processo. O caso envolve homicídio ocorrido em 06/07/2002, quando o réu desferiu múltiplos golpes de facão contra a vítima, após desentendimento prévio ocorrido em festa local. O Júri reconheceu a materialidade, a autoria e a causa de diminuição do privilégio, por violenta emoção após injusta provocação. O Apelante Aristides, em sede recursal, sustenta bis in idem na fixação da pena-base e na fração de diminuição aplicada ao privilégio. O Estado da Bahia, como terceiro juridicamente interessado, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários dativos, arguindo nulidade, incompetência do Juízo Criminal e excesso no arbitramento. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena imposta a ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA; e (ii) saber se é válida a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios aos defensores dativos, fixados pelo Juízo Criminal na sentença. III. Razões de decidir Inexistência de bis in idem na fixação da pena-base. A culpabilidade foi negativada pela intensidade do dolo evidenciada na multiplicidade dos golpes, enquanto as circunstâncias do crime foram valoradas pela complexidade do iter criminis, com deslocamento da vítima a 58 metros do local inicial da agressão. Vetores distintos e adequadamente motivados (CP, art. 59). A fração mínima de redução pelo homicídio privilegiado (1/6) fundamentou-se na extrema violência e desproporcionalidade da reação do agente, o que atende aos critérios legais do art. 121, § 1º, CP. Ausência de dupla valoração indevida, pois o fundamento na terceira fase atende à modulação subjetiva da intensidade da emoção e da resposta do agente. Pena definitiva corretamente calculada e regime inicial semiaberto mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, diante do quantum final superior a quatro anos e da primariedade do réu. Quanto ao recurso do Estado da Bahia, a fixação de honorários ao defensor dativo pelo Juízo Criminal é válida, por decorrer diretamente da ausência de Defensoria Pública na Comarca (Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV). A jurisprudência do STJ admite o arbitramento na própria sentença penal, sendo título executivo judicial. Os valores fixados (4 e 2 salários mínimos) mostram-se compatíveis com o trabalho desempenhado em processo de longa duração, inexistindo excesso ou nulidade. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença, inclusive a dosimetria da pena e o arbitramento de honorários. Tese de julgamento: “1. Não configura bis in idem a utilização da intensidade do dolo para negativar a culpabilidade e, de forma distinta, das circunstâncias do crime para modular o iter criminis. 2. A fração de redução do homicídio privilegiado pode ser definida com base na análise da intensidade da reação emocional do agente, desde que devidamente motivada. 3. É válida a fixação, pelo Juízo Criminal, de honorários advocatícios em favor de defensor dativo na hipótese de ausência de Defensoria Pública, constituindo título executivo judicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 121, § 1º, 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, REsp (honorários dativos – título executivo judicial); STF, precedentes sobre dever estatal de assistência jurídica ampla. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000005-19.2003.8.05.0255, em que figuram como Apelantes ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA e o ESTADO DA BAHIA e como Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ARISTIDES PEREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator